Tribunal: TJMT
Processo: 1014908-33.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014908-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 771.791.701-78 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1 Vara de Violência Doméstica de Varzea Grande de MT (IMPETRADO), JOEL KELSON DE OLIVEIRA (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E MEDIDAS CAUTELARES -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/RJ).

A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o paciente é primário, tem bons antecedentes e os supostos delitos são apenados com detenção [lesão corporal e ameaça], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823/PR; HC nº 533.436/RS; HC nº 540.217/SC), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014908-33.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S):

DR. JOSÉ EDIR DE ARRUDA MARTINS JÚNIOR – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JOEL KELSON DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOEL KELSON DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE – nº 1021873-21.2021.8.11.0002), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - arts. 147 e 129, § 9º, ambos do CP – (ID 98628950).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente possui predicados favoráveis; 3) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 98620993), com documentos (ID 98620995/ ID 98628956).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 99180996).

O Juízo singular não prestou informações
.

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PELA CONCESSÃO DA ORDEM”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 101742955)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que o paciente agrediu sua companheira, recém operada em decorrência de câncer, com socos no rosto e nos seios, bem como puxões de cabelo, o que resultou em um dente quebrado.

Nos crimes que envolvem violência doméstica, a gravidade da conduta, extraída da intensidade das agressões físicas, constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/RJ – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).

Todavia, o próprio juiz da causa, zelosamente, assegurou a integridade física e psicológica da vítima ao deferir as medidas protetivas, dentre as quais proibição de aproximar-se da ofendida e seus familiares, “fixando o limite mínimo de 1000 (um mil) metros de distância” (PJE nº 1020903-21.2021.8.11.0002 – ID 98628951).

Outrossim, o paciente é primário, tem bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
e
http://siap.tjmt.jus.br
), possui endereço certo no Município de Várzea Grande [Rua da Glória, nº 86, Kitinet 4, bairro Jardim Glória, CEP 78.140-660 – ID 98628955] e ocupação lícita [alimentador de linha de produção] na empresa Tio Lino Indústria de Alimentos Importação e Exportação Ltda (ID 98628954), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [lesão corporal e ameaça], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], o princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação cautelar, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC nº 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau
.”
(ID 99180996)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021